Tribunal: TJPA
Processo: 0808841-24.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808841-24.2024.8.14.0040

APELANTE: BRISAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESTOFADOS LTDA, ELETROCENTRO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO: WEDISLAY SOARES VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0808841-24.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ELETROCENTRO – MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(ADVOGADO MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA)

EMBARGADO: WEDISLAY SOARES VIANA (
ADVOGADAS LAÍS DOS SANTOS MENDES E ELIENE HELENA DE MORAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO APENAS PARA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 1.500,00, mantendo, no mais, a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à responsabilidade das rés, sendo alegada omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado foi expresso ao manter os demais termos da sentença, o que abrange, por consequência lógica, a disciplina da sucumbência fixada na origem.

5.

A redução do
quantum
indenizatório, por si só, não configura sucumbência recíproca quando mantida a essência da condenação e a responsabilidade da parte recorrente.

6.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para a solução da controvérsia.

7.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A redução do valor da indenização, sem alteração da responsabilidade da parte condenada, não implica sucumbência recíproca. 2. A manutenção dos demais termos da sentença abrange, implicitamente, a disciplina dos ônus sucumbenciais. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração,
pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta

Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808841-24.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ELETROCENTRO – MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(ADVOGADO MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA)

EMBARGADO: WEDISLAY SOARES VIANA (
ADVOGADAS LAÍS DOS SANTOS MENDES E ELIENE HELENA DE MORAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ELETROCENTRO – MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA,
alegando a existência de vício no acórdão proferido por esta Colenda Turma.

Alega a embargante, em síntese, que o acórdão conheceu do recurso de apelação e deu-lhe parcial provimento, reduzindo a condenação por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 1.500,00.

Sustenta que, diante desse parcial provimento, restaria configurada sucumbência recíproca, sendo necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

Aduz que o acórdão teria se omitido quanto a esse ponto, ao limitar-se a consignar que
“mantém-se, no mais, a sentença em todos os seus demais termos”.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, com a devida redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em suas contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de omissão, ao argumento de que houve apenas redução do valor da condenação, permanecendo íntegra a responsabilidade das rés, não sendo cabível a redistribuição da sucumbência.

Ao final, requer o desprovimento dos embargos.

Feito pautado para julgamento nesta sessão virtual
.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808841-24.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ELETROCENTRO – MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(ADVOGADO MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA)

EMBARGADO: WEDISLAY SOARES VIANA (
ADVOGADAS LAÍS DOS SANTOS MENDES E ELIENE HELENA DE MORAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

O
ponto central da controvérsia
consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante do parcial provimento do recurso de apelação.

O caso discutido refere-se à ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o acórdão recorrido deu parcial provimento à apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença em todos os seus termos.

O ato embargado foi no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária das rés, afastar a alegação de decadência e manter a condenação por danos morais, apenas reduzindo o
quantum
indenizatório, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, verifico que o pedido não merece acolhimento.

Com efeito, não se verifica omissão no julgado. O acórdão foi claro ao consignar que, embora tenha havido redução do valor da indenização por danos morais, foram mantidos os demais termos da sentença, o que abrange, por consequência lógica, o regime de sucumbência fixado na origem.

A alegação da embargante, na verdade, traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir os efeitos jurídicos do parcial provimento do recurso, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles suficientes para o deslinde da controvérsia, o que foi devidamente observado no caso concreto.

Ademais, o parcial provimento do recurso, limitado à redução do
quantum
indenizatório referente aos danos morais, não implica o reconhecimento de sucumbência recíproca, especialmente quando mantida a essência da condenação imposta à parte recorrente.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos conclusos.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/05/2026